Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-89.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003188-89.2018.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA WANZELLER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON DE SOUZA WANZELLER, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.01.2018, por volta das 02h00, os acusados Anderson de Souza Wanzeller e Hugo Moraes Souza, agindo em coautoria, portando arma de fogo e mediante grave ameaça, abordaram as vítimas Everaldo Corrêa da Silva e Lívia do Socorro Dias de Oliveira Corrêa, em via pública, tendo subtraído delas um automóvel, além de aparelhos celulares e outros objetos que estavam dentro do veículo que foi levado pelos acusados.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da
não observância do art. 226 do CPP
durante o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas no inquérito, com base em um álbum de fotografias, utilizado como único suporte da condenação.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da
não observância do art. 226 do CPP
durante o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas no inquérito, com base em um álbum de fotografias, utilizado como único suporte da condenação.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID nº 17834931 – pág. 8), bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Everaldo Corrêa da Silva relatou em Juízo:

“(...) Que estava retornando para a sua residência quando encontrou um conhecido na entrada do Conjunto Julia Seffer onde residem; Que parou o carro para oferecer carona para o vizinho e este entrou; Que os denunciados vieram em outro veículo e colocaram na frente do seu carro; Que os denunciados estavam em um Siena preto; Que os dois nacionais estavam armados; Que os denunciados armados mandaram o declarante passar o celular e depois pediram a chave do carro; Que um denunciado mandou sair do carro; Que se afastou do carro e disse ao denunciado que a chave estava no contato do carro; Que a esposa do declarante estava sentada no banco da frente com o filho de 10 meses; Que outro denunciado entrou no carro e colocou a arma na cabeça do seu filho; Que os denunciados mandaram todos saírem do carro; Que tinha um terceiro nacional dando apoio em outro carro; Que perseguiram os denunciados em outro carro até a rua Dois de Junho; Que foi até a barreira federal para informar sobre o roubo; Que os denunciados levaram seu veículo e todos os pertencentes dentro dele; Que acionou a Polícia Militar e no outro dia recuperou seu carro; Que colocou anúncio em redes sociais para recuperar seu veículo; Que através de uma denúncia, os policiais encontraram o seu carro na Rua da Morte; Que o assalto ocorreu na madrugada e no outro dia de tarde recuperou o veículo as 15h:00; Que o veículo estava conservado mas com alguns amassados; Que o veículo estava fechado e com uma chave reserva abriu o veículo; Que levaram as compras, bebê conforto, objetos do seu filho, joias, celulares; Que se dirigiu à Delegacia para fazer reconhecimento por fotografia dos denunciados; Que reconhece o denunciado Anderson, às fls. 38 do IPL, como autor do assalto; Que reconhece o denunciado Hugo, às fls. 41 do IPL, como autor do assalto; Que reconhece o denunciado Anderson como o responsável por lhe abordar com uma arma e mãos e mandar passar o celular bem como a chave do carro; Que reconhece o denunciado Hugo como responsável em assaltar a sua esposa; Que todos os dois denunciados estavam com o rosto limpo; (...); Que o denunciado Hugo que assumiu a direção do carro e colocou a arma na cabeça do seu filho de 10 meses; Que o denunciado Anderson revistou o declarante e o conteve para não correr; Que não conhecia os denunciados; Que os denunciados eram conhecidos na Delegacia como responsáveis em praticar assaltos em residências quando as vítimas estavam entrando na residência; (...)”

A vítima Livia do Socorro Dias de Oliveira relatou em Juízo:

“(...) Que estava retornando para a sua residência acompanhada do seu marido e do seu filho; Que pararam para dar carona para o seu vizinho; Que os denunciados em alta velocidade em um veículo pararam em frente ao carro em que a declarante estava; Que o denunciado Anderson abordou o seu marido e o outro denunciado Hugo apontando a arma mandou que a declarante descesse do carro; Que tinha um terceiro nacional dirigindo um outro carro e dando apoio aos denunciados; (...); Que o denunciado Hugo apontando uma arma mandou a declarante descer do carro; Que as denunciados estavam de cara limpa; (...); Que o denunciado Hugo saiu dirigindo o carro do marido da declarante; Que levaram o bebê conforto do seu filho, celulares, compras e todos os objetos que estavam dentro do carro; Que o carro foi recuperado no outro dia; Que todos os dois denunciados estavam armados; Que se dirigiu à Delegacia e foram apresentados fotos dos denunciados; Que os denunciados tinham assaltado uma residência um dia antes dos fatos; Que na Delegacia foram mostradas fotografias coloridas dos denunciados; Que não recebeu nenhuma ameaça durante a instrução processual por parte dos denunciados; (...); Que reconheceu o denunciado Anderson pela tatuagem em seu braço; Que reconheceu o denunciado Hugo por fotografia na Delegacia; Que no outro dia foi à Delegacia para fazer reconhecimento por fotografia dos denunciados; Que não conhecia os denunciados; (...); Que encontraram o veículo no Beco da Morte; Que postaram fotos do carro roubado nas redes sociais e a Polícia encontrou o carro e ligou para o marido da declarante; (...)”

Por sua vez, a testemunha Rafaely Pereira da Silva afirmou em Juízo:

“(...) Que estava em um outro carro e parou próximo ao carro da vítima Everaldo para chamar o Uber para o seu amigo; Que pararam o carro na frente do Aço Pará; Que continuou sentada em seu carro olhando pelo retrovisor enquanto seu amigo e seu marido desceram do carro; Que viu quando os assaltantes abordaram a vítima Everaldo pois estava parada próximo ao carro do mesmo; Que os assaltantes colocaram a arma na cabeça do filho da vítima Everaldo; Que os assaltantes levaram o carro; Que visualizou que o denunciado com várias tatuagens abordou a vítima Everaldo; Que os denunciados roubaram o carro da vítima Everaldo e todos os pertences que estavam dentro; Que os denunciados estavam com rosto limpo por isso se recorda deles; Que o denunciado que avistou é moreno, estatura média, com tatuagens no seu braço, bigode (...); Que as vítimas são suas amigas; Que as vítimas não sofreram nenhum tipo de ameaça durante o processo; Que as vítimas recuperaram o carro mas não recuperaram os objetos; (...)”

A testemunha Elzamo Nicinio Almeida Lobato narrou em Juízo:

“(...) Que não é amigo da vítima apenas conhece o genitor da vítima Lívia por ser cliente da empresa de provedor de internet do mesmo; Que reconhece o denunciado como o identificado pelas vítimas em Delegacia; Que deu apoio para recuperar o veículo das vítimas pois estavam com medo de ir recuperar o carro por ter sido abandonado em uma rua perigosa; Que os denunciados são conhecidos por roubo no Conjunto Julia Seffer e nas proximidades por roubo em residência; Que o modus operandi dos denunciados funcionava quando o morador estava entrando na residência com o carro, os denunciados o abordavam e assaltavam; Que o Delegado já tinha inquérito sobre a prática dos denunciados; Que tinha fotos dos denunciados que cometiam assaltos pelo Bairro; Que o Delegado mostrou às vítimas um álbum de fotografias com fotos dos conhecidos na área; Que não participou da prisão do denunciado; (...); Que as vítimas informaram que os denunciados estavam armados; Que o assalto provocou abalo psicológico nas vítimas pois os denunciados usaram muita violência na hora do assalto; Que o Delegado informou ao declarante que os denunciados ao praticarem outros assaltos no Conjunto Julia Seffer usam de bastante violência; Que ao encontrar o carro verificou que o carro estava conservado; (...) Que as vítimas não recuperaram objetos; Que a vítima usou uma chave reserva para abrir o carro; Que não tem o interesse em querer incriminar o denunciado presente em audiência apenas ajudou as vítimas a recuperarem o seu veículo por estar localizado na rua conhecida como Beco da Morte; (...)”

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Frise-se que não se tratou tão somente do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo os ofendidos o indicado diretamente, eis que o reconheceram no momento em que ocorria o roubo.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram parte da
res furtiva
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Como bem ressaltou a autoridade judicial, por ocasião da sentença condenatória:

“(...) O que se extrai, a partir das provas dos autos, é que as vítimas Everaldo Correa Correa da Silva e Lívia do Socorro Dias de Oliveira, confirmaram, em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, que o denunciado foi um dos autores do roubo descrito na Denúncia,
não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que elas permaneceram em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que tiveram a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra dos ofendidos
, que confirmaram em Juízo suas declarações prestadas na fase policial, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade.

Além disso, consta às fls. 64-65, registro de ato do Juízo, realizado durante a audiência de instrução e julgamento, onde consta que o acusado foi colocado em uma sala acompanhado de mais dois indivíduos, sendo o denunciado ANDERSON DE SOUZA WANZELER, reconhecido pelos ofendidos como sendo um dos autores do roubo de que foram vítimas. (...)”

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024